Tribunal: TJBA
Processo: 8047699-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047699-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LOURIVAL DE LIMA

Advogado(s)
:
LIDIA LISBOA FERNANDES

AGRAVADO: HOSPITAL MATER DEI S.A. e outros

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI, JULIANA FERREIRA DE CASTRO SCAVAZZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA (CPC, ART. 99, §§ 2º E 3º). CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA POR DECLARAÇÕES DE IRPF. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE INTEGRAL MANTIDO. REDUÇÃO DE 50% DAS CUSTAS PRESERVADA. FLEXIBILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO PARA 4 PARCELAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por consumidor em ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais contra Hospital Mater Dei S.A. e Bradesco Saúde S/A, visando à reforma de decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita integral, concedeu redução de 50% das custas iniciais com parcelamento em 2 vezes e determinou a emenda do valor da causa; requer também efeito suspensivo e dispensa do preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos dos autos afastam a presunção de hipossuficiência para concessão da gratuidade integral; (ii) estabelecer se é cabível ampliar o parcelamento das custas remanescentes, já reduzidas em 50%, para viabilizar o acesso à justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de insuficiência econômica por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos dos autos (CPC, art. 99, §§ 2º e 3º).

As Declarações de IRPF do agravante (exercícios 2022, 2023 e 2024) evidenciam patrimônio robusto e crescente, investimentos relevantes, disponibilidades e recebimento de lucros e dividendos empresariais, além de proventos isentos, o que demonstra capacidade de arcar com as despesas sem comprometer o sustento.

A decisão de 1º grau se encontra devidamente motivada com base nos documentos do próprio agravante, inexistindo violação ao art. 99, § 2º, do CPC.

A dispensa do preparo recursal é cabível quando o próprio objeto do agravo é o indeferimento da justiça gratuita (CPC, art. 101, § 1º).

A garantia de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LXXIV) recomenda, não obstante o indeferimento da gratuidade integral, a adoção de medidas de flexibilização previstas no CPC para reduzir ou parcelar despesas processuais (CPC, art. 98 e § 6º), em linha com a jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp 1.450.370/SP; AgInt no REsp 2.100.388/SP).

A ampliação do parcelamento das custas remanescentes, já reduzidas em 50%, para quatro parcelas mensais e sucessivas harmoniza o dever de custeio com o direito fundamental de acesso à jurisdição, sem desvirtuar a negativa da gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada por prova documental que evidencie capacidade econômica, como declarações de IRPF.

Não há violação ao art. 99, § 2º, do CPC quando o indeferimento da gratuidade é motivado em elementos constantes dos autos.

É possível reduzir e parcelar as custas processuais, nos termos do art. 98 do CPC, como medida de concretização do acesso à justiça, mesmo quando indeferida a gratuidade integral.

A dispensa do preparo é aplicável quando o objeto do agravo é o próprio indeferimento da gratuidade (CPC, art. 101, § 1º).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incs. XXXV e LXXIV; Lei 1.060/1950, art. 4º; CPC, arts. 98 e § 6º; 99, §§ 2º e 3º; 101, § 1º; 995, parágrafo único; 1.015, V; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.450.370/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.06.2019, DJe 28.06.2019; STJ, AgInt no REsp 2.100.388/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 02.09.2024, DJe 05.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n.º 8047699-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante LOURIVAL DE LIMA e como Agravados HOSPITAL MATER DEI S.A. e BRADESCO SAÚDE S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora